Tribunal: STF
Processo: ARE 1328993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO MODIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS O INÍCIO DO CERTAME E ANTES DA HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é possível a alteração de edital de concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal - Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) Precedente do TJSP Sentença mantida Recurso de apelação e reexame necessário não providos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    4. A realização de um concurso público tem como vetor primordial a seleção dos servidores mais qualificados e habilitados para ocupação dos cargos vagos, garantindo-se aos interessados igualdade de oportunidades, sem qualquer favorecimento, ainda que velado.
    Deveras, na lição de José dos Santos Carvalho Filho, baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público (Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, página 623, Atlas, 2012).
    Justamente por isso, a mudança das regras quando não mais possível impugná-las, surpreendendo aqueles que se pautaram pela diretriz inicial, afronta as bases que inspiram o concurso público. No caso concreto, as alterações no edital objeto da lide ocorreram dentro do período do certame e antes de sua homologação, fato ratificado pela Administração, que sustenta a legalidade do ato pela necessidade de readequação das regras do certame, pois as informações não eram claras quanto ao caráter da prova ser classificatório ou eliminatório, além do fato de serem detectadas duas outras informações incompatíveis no edital de abertura das inscrições quanto à forma de cálculo da pontuação final da prova de aptidão física.
    A Administração Pública alegou nos autos que como as informações do edital não podiam ser consideradas porque determinavam, matematicamente, critérios distintos e, ainda, para que não houvesse prejuízo aos candidatos, ou seja, adotando uma ou outra fórmula matemática para, ao final haver uma soma entre as notas, quais sejam, as notas da prova objetiva e o teste de aptidão física, entendeu-se que para dar fiel cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, retirou-se, apenas, o critério classificatório desta prova, permitindo que todos os candidatos devidamente preparados pudessem lograr êxito nessa fase do certame, prosseguindo-se, assim, as demais etapas do concurso público.
    Como sabido, a Administração pode alterar as regras do Edital até a data da homologação, ou seja, até a conclusão do referido certame.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 'em face do princípio da legalidade, pode a Administração Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie, visto que, antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação ou, se for o caso, à participação na segunda etapa do processo seletivo'. Confira-se a propósito a ementa do seguinte julgado:
    (...)
    Assim, o que se verificou no bojo dos autos é de que a alteração editalícia foi consolidada antes da realização/avaliação da prova de aptidão física, sendo observada e cumprida indistintamente a todos os participantes.
    Portanto, ressalto, em remate, que a r. sentença deu o correto entendimento à lide e enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao resultado do julgado, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente